Tribunal: TJBA
Processo: 0076072-79.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0076072-79.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LUIZ ALBERTO CRUZ DE OLIVEIRA, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA

APELADO: JULIO CALIXTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito comercial. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente. Contraditório prévio observado.
R
ecurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em Cédula de Crédito Comercial, sob o argumento recursal de que a paralisação do feito decorreu de ausência de impulso oficial e morosidade judiciária, sem inércia atribuível ao exequente nem prévia observância do contraditório.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fundada em Cédula de Crédito Comercial está sujeita ao prazo prescricional trienal e se esse prazo se aplica à prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a paralisação do feito decorreu de inércia imputável ao exequente, apta a justificar a extinção da execução, ou de morosidade do Poder Judiciário, com incidência da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3.A Cédula de Crédito Comercial, por sua natureza de título de crédito, submete-se ao regime jurídico da Lei Uniforme de Genebra, nos termos do art. 5º da Lei nº 6.840/1980 e do art. 52 do Decreto-Lei nº 413/1969, razão pela qual a pretensão executória prescreve em três anos, conforme o art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 e o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

4.A execução prescreve no mesmo prazo da ação, conforme a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a execução fundada em Cédula de Crédito Comercial não pode permanecer paralisada por período superior ao triênio sem diligências efetivas e úteis do exequente para a satisfação do crédito.

5.O Superior Tribunal de Justiça, no IAC nº 1, julgado no REsp nº 1.604.412/SC, Tema 1.003/STJ, estabelece que, nas execuções paralisadas sem prazo determinado regidas pelo CPC/1973, o prazo prescricional intercorrente reinicia automaticamente após o transcurso de um ano da suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do último ato processual útil.

6.O reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa intimação pessoal prévia do exequente para impulsionar o feito, exigindo apenas a observância do contraditório antes da decisão terminativa, a fim de permitir a demonstração de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.

7.O contraditório prévio foi observado no caso concreto, pois o exequente foi intimado para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, oportunidade em que pôde alegar eventual fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo da prescrição.

8.A prescrição intercorrente não se confunde com o abandono da causa, pois este constitui vício processual subjetivo decorrente do descumprimento de dever imposto pelo juiz, enquanto aquela constitui fato jurídico objetivo ligado ao decurso do tempo e à ausência de atos eficazes do credor para impulsionar a execução.

9.O impulso oficial não afasta o ônus do exequente de localizar o devedor, indicar endereços atualizados e apontar bens passíveis de constrição, pois a responsabilidade primária pelo êxito da expropriação pertence ao credor.

10.O mero peticionamento sem utilidade prática, a reiteração de pedidos genéricos e as solicitações de suspensão sem efetivo resultado não interrompem o curso do prazo prescricional intercorrente.

11.A cronologia processual revela inércia relevante do exequente, pois, após peticionar em 02.09.2020 requerendo a juntada de guia para citação por edital, a instituição financeira somente voltou a promover diligências efetivas de impulso em julho de 2024, período de quase quatro anos que supera o prazo prescricional trienal aplicável ao título executado.

12.A Súmula 106 do STJ não incide quando a demora processual não decorre exclusivamente de falha do mecanismo judiciário, mas também da ausência de providências que incumbiam ao credor, especialmente diante de atuação meramente reativa e sem demonstração de esforço proativo para a satisfação do crédito.

13.A manutenção da execução paralisada por tempo superior ao prazo prescricional do título, sem causa suspensiva ou interruptiva válida, viola a segurança jurídica e a utilidade da jurisdição executiva, além de transformar o processo em mecanismo de cobrança perpétua.

14.A ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em primeira instância impede a majoração da verba honorária em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

c
, em que é apelante
BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL
S.A.

e apelado
JULIO CALIXTO
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.